Tribunal: TJPA
Processo: 0004008-24.2014.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004008-24.2014.8.14.0047
APELANTE: WILKSON AVELINO DE CASTRO

APELADO: JUAREZ ANTONIO LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004008-24.2014.814.0047

APELANTE:
WILKSON AVELINO DE CASTRO

APELADO:
JUAREZ ANTONIO LOPES DA SILVA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA: REJEITADA.

MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – ÁREA QUE JÁ HAVIA SIDO OBJETO DE NEGOCIAÇÃO ANTERIOR – POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – NOVO CONTRATO FIRMADO – DESCABIMENTO - COBRANÇA DE VALORES SUPOSTAMENTE NÃO PAGOS ORIUNDOS DE OUTRA RELAÇÃO JURÍDICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Execução. Conversão em Ação Monitória:

2.

Preliminar: Nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica.
Da análise dos autos, observa-se que a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF e art. 489, II, do CPC. Além disso, a decisão contrária aos interesses da parte não significa que foi proferida sem a devida fundamentação. Preliminar Rejeitada.

3.

Mérito.

3.1.
A Ação M
onitória constitui procedimento especial que possibilita a cobrança de dívidas amparada em prova escrita, sendo desnecessária a demonstração da origem do débito, pelo credor, desde que presentes os requisitos do art.
1102-a do CPC/1973 e
700
do CPC/2015.
Convicção
do julgador acerca da demonstração do débito vencido e não pago que prescinde de adequação formal da prova, a qual não possui modelo pré-definido (
REsp 1.025.377/RJ)

3.2. Relação jurídica alegada na inicial não comprovada. Contrato firmado entre as partes cuja área já havia sido objeto de contrato de compra e venda em data anterior, tendo o apelante como anuente e, os seus genitores, como vendedores.

3.3.
Recorrente que já não detinha mais a posse da área descrita na inicial, em razão de ter anuído com a venda do bem cerca de dois anos antes da data do contrato juntado na inicial, não podendo realizar novo pacto referente a mesma área. Divergência de datas no contrato, uma vez que as assinaturas das partes teriam sido reconhecidas mesmo antes do contrato ser assinado. Obrigação de pagar eventualmente não cumprida, decorrente de relação jurídica estranha a presente lide que não pode ser discutida por esta via.

3.4. Honorários advocatícios que devem ser custeados pelo recorrente, parte vencida.
Minoração. Impossibilidade. Percentual fixado na sentença que atende o que preceitua o disposto no art. 85 do CPC.

3.5. Pedido de condenação da recorrente em Litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões que não merece acolhimento. Ausência das hipóteses constantes no art. 80. Exercício regular do direito de recorrer. Observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. Recurso Conhecido e Improvido.
Manutenção da sentença.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
WILKSON AVELINO DE CASTRO
e apelado

JUAREZ ANTONIO LOPES DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004008-24.2014.814.0047

APELANTE:
WILKSON AVELINO DE CASTRO

APELADO:
JUAREZ ANTONIO LOPES DA SILVA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
WILKSON AVELINO DE CASTRO
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA,
que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO,
posteriormente convertida em
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por si em face de
JUAREZ ANTONIO LOPES DA SILVA
, ora apelado, julgou procedentes os Embargos à Monitória.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que no dia 10/07/2014 vendeu ao executado um imóvel rural de sua propriedade, medindo 459,80 há, área sem registro, ressaltando que detinha apenas a posse, e que o bem estava cadastrado junto ao Incra em nome do ora exequente, filho dos proprietários anteriores, asseverando para tanto que o imóvel foi vendido pelo valor de R$ 1.104.000,00 (um milhão cento e quatro mil reais), que deveria ser pago através da transferência de uma Fazenda com área total de 121 há (cento e vinte e um hectares), localizada no Córrego Roseiral, no Município de Mutum-MG.

Acrescentou que após a assinatura do contrato o executado não teria transferido a posse e a propriedade do imóvel dado em pagamento, não lhe restando outra alternativa, senão ingressar com a presente demanda judicial.

O executado apresentou exceção de pré-executividade (ID 1199657).

O magistrado
a quo,
em despacho ID 1199662, chamou o processou a ordem, a fim de sanar vício processual, entendendo que o contrato não teria força executiva, razão porque indeferiu o prosseguimento do feito pelo rito executivo e acolheu o pedido alternativo do requerente quanto ao prosseguimento do feito pelo rito monitório.

O autor interpôs Agravo de Instrumento (ID 1199664), que teve seguimento negado por esta Egrégia Corte (ID 1199664, pág. 17-18).

O requerido apresentou embargos à monitória (ID 1199667).

Fora realizada audiência (ID 1199670).

O feito seguiu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 1199671) que acolheu os Embargos à Monitória, a fim de obstar o prosseguimento da Ação Monitória e, por conseguinte, julgar o feito extinto om resolução do mérito.

Consta ainda do decisum, a condenação do autor/embargado ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
WILKSON AVELINO DE CASTRO
apresentou recurso de Apelação (ID 1199672), aduzindo, preliminarmente, que a sentença proferida pelo magistrado a quo deveria ser cassada, porquanto ausente de fundamentação específica, argumentando que, na dúvida, o magistrado deveria ter intimado o autor da monitória a fim de proceder a emenda a inicial.

No mérito, sustenta a legalidade do contrato firmado entre as partes, e ainda que os requisitos para a propositura da ação monitória teriam sido devidamente observados, argumentando que o procedimento têm por finalidade a constituição do título executivo, e ainda, que as provas constantes nos autos seriam capazes de corroborar com as suas arguições.

Afirma que a sentença não esclareceu ao certo quem deveria ser condenando em honorários advocatícios, salientando que, em caso de eventual manutenção da sentença, o percentual a ser arbitrado deveria ser minorado.

O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 72).

O ora apelado apresentou contrarrazões (ID 1199675), pugnando pela manutenção integral da sentença, e ainda, pela condenação do recorrente em litigância de má fé.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 1214310), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 1939741.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

Prima facie
passo a apreciar a questão preliminar suscitada pelo ora apelante:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA

Sustenta o ora apelante que o juízo de 1ª grau teria proferido a sentença ora vergastada sem fundamentação específica, salientando ainda que, diante da sua impropriedade, a mesma deveria ser cassada.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF e art. 489, II, do CPC. Além disso, a decisão contrária aos interesses da parte não significa que foi proferida sem a devida fundamentação.

Pelo que se observa, a sentença expressou o entendimento do magistrado para o caso específico, enfrentando as questões suscitadas e, assim, formando seu convencimento para um juízo de improcedência, de sorte que,
conforme jurisprudência, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, IX, da Constituição.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

(...) PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA - Fundamentação sucinta ou concisa não se confunde com fundamentação deficiente ou omissa. Preliminar afastada - Improcedência mantida - Apelação não provida. (TJ-SP - APL: 00185003820128260053 SP 0018500-38.2012.8.26.0053, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 29/04/2014, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/05/2014)

Nesse sentido, segue o trecho do julgado

em que o ora apelante afirma que o
magistrado prolatou sentença

enquanto ainda existiam

dúvidas acerca de determinadas questões,
in verbis
:

(...) A propósito é o próprio requerente que suscita a dúvida ao dizer que os mesmos ainda continuam com seus pais (fls.135, segundo parágrafo). Todas essas dúvidas decorrem da tumultuada e duvidosa avença e dos defeitos e vícios na formação dos contratos coligidos aos autos tanto pelo requerente como pelo requerido. (...)

Nessa senda, tem-se que o juízo
a quo
analisou e fundamentou suas razões de forma acurada ao caso em comento, relatando o feito de acordo com o andamento processual durante a fase instrutória, de modo que não se vislumbra a ausência de qualquer elemento essencial da sentença, ou sequer qualquer dúvida mencionada pelo julgador acerca de fatos a serem esclarecidos, merecendo, assim, ser mantida nesse capítulo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a Preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma integral da sentença, sob o argumento de que as provas apresentadas pelo autor/apelante seriam suficientes para demonstrar a presença dos requisitos da ação monitória.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto trazido ao exame desta Turma:

A questão principal gravita em torno da cobrança do valor de R$ 1.104.000,00 (um milhão cento e quatro mil reais), o qual estaria representado pelo contrato de compra e venda acostado aos autos pelo ora apelante, em que o mesmo teria vendido ao recorrido um imóvel rural de sua propriedade, medindo 459,80 há, área sem registro, ressaltando que detinha apenas a posse do bem, com pagamento a ser realizado através
da transferência de uma fazenda localizada no município de Mutum-MG
.

Inicialmente, importante destacar que a Ação Monitória constitui procedimento especial que possibilita a cobrança de dívidas amparada em prova escrita, sendo desnecessária a demonstração da origem do débito, pelo credor, desde que presentes os requisitos do art. 700 do CPC,
in verbis
:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Em sede de Ação Monitória, a convicção do julgador acerca da demonstração do débito vencido e não pago prescinde de adequação formal da

Prova, ou seja: não há modelo pré-definido, traduzindo-se em meio mais simples do eu o aplicado na Ação de Cobrança, por exemplo.

Assim, a
questão, portanto, está relacionada à capacidade de o documento apresentado servir de elemento à formação da convicção do julgador, bem como aos meios aceitos de prova em Ação Monitória, tendo o
Superior Tribunal da Justiça, fixado balizas acerca da matéria ora em comento, no REsp 1.025.377/RJ, senão vejamos:

Processo civil. Recurso especial. Ação monitória. Transações comerciais informais entre empresa brasileira e sua sócia portuguesa. Ausência de elementos de prova a respeito da prestação de serviços supostamente realizada por esta. Análise do conceito de prova documental no âmbito da ação monitória.

-
Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal
.

- Na presente hipótese, porém, a prova tida como fundamental pela recorrente foi afastada por motivo inerente ao documento e não ao procedimento; a questão não se vinculou à simplicidade da forma, mas à completa ausência de elementos indicadores da autenticidade ou mesmo da conexão do documento com a matéria colocada em juízo. No entendimento do TJ/RJ, tem-se apenas um papel indecifrável quanto ao seu conteúdo e à sua origem.

- Sendo possível repetir tal conclusão no ponto relativo ao alegado dissídio jurisprudencial, verifica-se, em resumo, que embora exista uma questão jurídica subjacente, o ponto central não se vincula às discutidas características da ação monitória, mas às peculiaridades dos documentos apresentados.

Recurso especial ao qual se nega provimento.

(REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009)

(Grifo nosso)

Da análise dos autos, observa-se que o contrato de compra e venda, relativo ao imóvel que o apelante afirma ter vendido ao recorrido, está datado de 27/12/2014 (ID 1199653, pág.11-15), já o apelado, por sua vez, ao se manifestar nos autos, colacionou também contrato de compra e venda do mesmo bem, no entanto, firmado com um terceiro, que não integra a presente lide, o Sr. Kadson Cordeiro, com data e características idênticas aquele contrato que embasou a petição inicial, inclusive quanto a forma de pagamento, qual seja, um imóvel no Córrego Roseiral em Mutum-MG (ID 1199657, pág. 28-30), entretanto, ambos estão com autenticações e reconhecimentos de assinaturas em data anterior a assinatura dos contratos, digo, os contratos teriam sido assinados em dezembro/2014, porém, as autenticações realizadas em julho/2014 e maio/2014, respectivamente, isto é, meses antes, é como se os contratos fossem autenticados antes mesmo de serem elaborados.

Ocorre que, consta também dos autos outro contrato de

compra e venda do referido imóvel, com assinaturas reconhecidas em 16/06/2012, cerca de dois antes do pacto mencionado na inicial (ID 1199657, pág. 19-23), tendo como vendedores os pais do ora apelante, Sr. Célio Avelino de Castro e Nilza Maria de Castro e comprador João Geraldo Vitorino, e ainda, o recorrente figurando no negócio como anuente da venda da posse.

No referido contrato, firmado antes mesmo daquele acostado pelo recorrente na inicial, percebe-se que a venda abrange uma área total de 1.301,6157 ha (um mil trezentos e um hectares sessenta e um ares e cinquenta e sete centiares), denominada Fazenda Água Boa, conforme consta do tópico “do Objeto do Contrato”, de sorte que, a mesma área que o apelante descreve na inicial como sendo de sua propriedade, já estava abrangida na negociação, cerca de dois anos antes deste alegar que procedeu a venda ao recorrido.

Senão vejamos a descrição da área no citado pacto:

DO OBJETO DO CONTRATO (...)

5) 459,80 (quatrocentos e cinquenta e nove hectares e oitenta ares) sem registro e que os vendedores detêm apenas a posse que está cadastrada junto ao INCRA em nome do Sr. Wilkson Avelino de Castro, filho dos vendedores que anui com o presente negócio, no ITR de referida área consta apenas 445 há (quatrocentos e quarenta e cinco hectares) podendo as dimensões ser inferiores o que não interferirá no pressente negócio. (...)

Pois bem, após o referido negócio, o então comprador, Sr. João Geraldo, firmou negócio com o Sr. Kadson Cordeiro, transferindo a este, por conseguinte, a posse de toda a área do imóvel, com assinaturas reconhecidas em cartório datadas de 29/02/2013 (ID 1199657, pág. 24-27), o que corrobora com a tese de que o bem permanecera sob a posse do Sr. Kadson até que este transferisse parte dela ao ora apelado, não merecendo guarida a afirmação do apelante de que detinha posse da área até a data do contrato acostado a inicial, uma vez que a mesma já havia sido objeto de contrato de compra e venda desde 2012, repise-se, tendo o recorrente como anuente, e os seus genitores como vendedores, conforme acima transcrito.

Pelo que se vislumbra, o débito alegado na inicial se restringe a uma área menor da Fazenda Água Boa, que, conforme já mencionado, foi vendida integralmente pelos genitores do apelante, abrangendo, inclusive, a área que este alega, anos depois, ainda deter a posse, não se desincumbindo do ônus de comprovar o negócio firmado com o recorrido.

Somado a isso, tem-se ainda que o recorrente, juntamente com seu genitor deram quitação ao valor pago pelos compradores, Srs. João Geraldo e Kadson, em 30/04/2014 (ID 1199667, pág. 17-18), repise-se, da área total objeto do contrato, com a mesma descrição do pacto inicialmente firmado, incluindo de forma pormenorizada a área que estava cadastrada em nome do apelante, de sorte que, eventual inadimplemento na avença não deve ser tratada por meio da presente demanda, especialmente por não serem parte na lide sob exame.

No mais, sendo o Sr. Kadson o possuidor do bem, poderia livremente pactuá-lo, como o fez quando negociou o bem com o apelado, conforme demonstra o contrato juntado em suas razões de defesa (ID 1199657, pág. 28-30), sendo mister consignar, repita-se, que a presente demanda não se presta a eventual pretensão de recebimento de valores eventualmente não pagos, isto porque, os cheques acostados aos autos não possuem vinculação com a demanda sob exame, mas sim em relação ao termo aditivo de repactuação, firmado entre o genitor do apelante, Sr. Célio e o Sr. Kadson em 30/04/2014 (ID 1199667, pág. 19-23), razão porque não merecem ser considerados.

Aliás a tese ora sustentada encontra guarida na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios, senão vejamos
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA - PRECLUSÃO - DOCUMENTOS JUNTADOS NO RECURSO SOBRE OS QUAIS O APELANTE TEVE ACESSO EM MOMENTO ANTERIOR À APRESENTEÇÃO DE DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO REVISOR - DESENTRANHAMENTO - NECESSIDADE -
CHEQUES EMITIDOS EM FAVOR DE TERCEIROS - AUSÊNCIA DE ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - CAUSA DEBENDI - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PELO DEMANDADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AUTOR E RÉU - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
- Não tendo a parte se insurgido contra a decisão de saneamento do processo, pela qual foi rejeitada a prejudicial de prescrição, a discussão desta matéria não pode ser renovada em sede de apelação, uma vez que já se operou a preclusão - As circunstâncias nas quais resta possibilitada a juntada de documentos pelas partes após a apresentação da petição inicial e da contestação estão expressamente previstas no art. 435 do CPC, quais sejam, documentos considerados novos, os destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, documentos formados após a petição inicial ou a contestação e os que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos - Se os documentos juntados pela parte apelante em grau recursal não se amoldam ao permissivo legal, o seu conteúdo não deve ser considerado no julgamento do recurso -
Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do demandante na hipótese em que ausente o endosso dos cheques exigidos na ação monitória, nos quais constam como beneficiárias pessoas diversas do autor e ausente nos autos a comprovação da realização de endosso - Consoante entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp 109.4571/SP, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, não obstante o autor da monitória esteja dispensado de apontar o negócio jurídico subjacente à cártula, ao réu da ação é possível a discussão acerca da causa debendi - Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes apta a ensejar a cobrança do cheque exigido na monitória, deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito.
(TJ-MG - AC: 10525140206083003 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 10/06/2019)

Assim, não se mostra acertado o recorrente cobrar o débito diretamente do recorrido, uma vez que na data do contrato que acosta a inicial já não era mais possuidor, pois como já dito, anuiu, anos antes, com a venda desta área menor para terceiros, sendo, portanto, inviável firmar, anos depois, novo contrato, referente a mesma área, razão porque não merece prosperar os argumentos trazidos pela via monitória, dada a não comprovação da efetiva relação jurídica com o apelado, devendo, para tanto, se utilizar de outros meios existentes no ordenamento jurídico para ver satisfeita uma obrigação que entende lhe ser devida.

Ademais, o apelante teve oportunidade de produzir mais evidências que entendesse pertinente, no entanto, em sede de audiência, ambos dispensaram a produção de quaisquer outras provas, entendendo, por via de consequência, que aquelas já produzidas nos autos eram suficientes, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (ID 1199670, pág. 1).

Desta feita, comungo com o entendimento já firmado pelo juízo de 1ª grau, ao passo que a relação sustentada pelo apelante não restou efetivamente comprovada, a um, porque o recorrente já não detinha mais a posse da área descrita na inicial, em razão de ter anuído com a venda do bem cerca de dois anos antes da data do contrato juntado na inicial, não podendo, assim realizar novo pacto referente a mesma área, a dois, em razão da divergência de datas, uma vez que as assinaturas das partes teriam sido reconhecidas mesmo antes do contrato ser assinado, a três, por vislumbrar que o recorrente quer ver satisfeita a obrigação de pagar, eventualmente não cumprida, decorrente de relação jurídica estranha a presente lide.

Noutra ponta, sustenta o ora apelante que o magistrado teria deixado certa dúvida de quem teria sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pugnando, em caso de eventual manutenção da sentença, pela sua minoração.

Ora, pelo que se verifica da sentença, o magistrado
a quo
acolheu os embargos monitórios e julgou o feito extinto com resolução de mérito, cabendo, portanto, ao apelante arcar com os ônus sucumbenciais, por ser a parte vencida na demanda.

Além disso, salienta-se, por oportuno, e a teor do que dispõe o art. 85 do CPC, que os honorários sucumbenciais são perfeitamente possíveis e devidos, em razão do ora recorrente ter sido vencido na lide, não havendo motivo plausível para questionar a condenação em tal verba.

Somado a isso, em que pese o pedido de minoração de honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado, em 10% sobre o valor da causa, insta esclarecer que a referida condenação é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência e assim, por disposição legal, o seu pagamento cabe ao vencido na demanda, conforme preceitua o artigo art. 85
do CPC,
devendo, por conseguinte, o recorrente arcar com os ônus da sucumbência.

Assim, verifica-se que a presente demanda exigiu maiores diligências do patrono do recorrido, não se podendo desprezar a atuação deste, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 85, §3º do CPC.

Por fim, em que pese o pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé formulado pelo apelado em sede de contrarrazões, importante destacar que
para haver a referida condenação se faz necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual.

In casu
, tenho que o recorrente não incorreu em nenhuma destas hipóteses previstas no artigo acima citado, uma vez que o recurso em tela não se mostra manifestamente protelatório, porquanto
a
parte tem a faculdade de recorrer ao Judiciário, perante uma circunstância que se apresenta adversa, não podendo esta ser apenada pelo exercício do seu direito.

As condutas descritas como aquelas eivadas de má fé estão previstas no art. 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, não vislumbro a prática pelo apelante de quaisquer condutas descritas no artigo acima transcrito, ao passo que está apenas exercendo o direito que lhe é constitucionalmente garantido no artigo 5º, inciso XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual protege o direito de petição da parte e consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Desta feita, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito que ensejaram a improcedência da pretensão autoral, a partir do acolhimento dos Embargos à Monitória, devendo, assim, a sentença ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/08/2020